Tribunal: CARF
Processo: 13502.001358/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.001358/2008-14
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.871 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 30/11/1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO
FORMAL. DECISÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO
DA NATUREZA DO VÍCIO COM DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Declarada a nulidade do lançamento por vício formal, conforme decisão
definitiva, transitada em julgado, incabível a revisão da natureza do vício, com
declaração de decadência, quando do julgamento do lançamento substitutivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001358/2008-14
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001358/2008-14

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.897.494-1 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora ENGEPEL ENGENHARIA LTDA,
aferidas com base nas Notas Fiscais de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra de
construção civil, pelas quais, a contratante respondia solidariamente, conforme previsto no inciso
VI do artigo 30 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterações posteriores.
Esclareceu o autuante que a NFLD aqui em discussão teria sido lavrada em
substituição à NFLD n° 32.616.003-5, de 18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o
acórdão n° 02/02296/2003, de 22/09/2003.
Antes porém, fez constar que o “no período de 02/03/1998 a 21/01/1999 a
empresa Caraíba Metais S/A foi alvo de uma ação fiscal (n° 00022232), da qual decorreu a
lavratura de 221 (duzentos e vinte e uma) NFLDs — Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito, tendo por motivação principal a ocorrência de responsabilidade solidária em relação às
contribuições para a Seguridade Social decorrentes dos serviços prestados por diversas outras
empresas contratadas pela pessoa jurídica ora notificada. Tal ação fiscal cobriu o período de
abril/1995 a fevereiro/1998, com retroação até fevereiro/1993, relativamente à responsabilidade
solidária com empresas prestadoras de serviços em virtude da cessão de mão-de-obra. Após
apresentação dos recursos cabíveis, bem como da apensação de documentos pertinentes aos
fatos geradores discutidos em instância administrativa, o Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS, órgão colegiado de controle jurisdicional das decisões em processos de interesse
dos beneficiários e contribuintes da Seguridade Social, considerou nulas todas as NFLDs
lavradas, porém oportunizando ao INSS a possibilidade de efetuar novos lançamentos.”
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 71/83.
Impugnado o lançamento às fls. 160/176, a DRP em Salvador/BA julgou-o
procedente. (fls. 190/197).
De sua vez, a 3a Turma Especial da 2a Seção deu provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 203/225 por meio do acórdão 2803-002.686 - fls. 270/276.
Não satisfeita, a União apresentou Embargos Declaratórios às fls. 294/299,
suscitando omissão no embargado, eis que teria deixado de abordar ponto essencial, sobre o qual
colegiado deveria se pronunciar, qual seja, a existência de decisão definitiva quanto à natureza
do vício motivador da nulidade do lançamento original.
Os Embargos foram rejeitados pelo presidente da turma às fls. 303/304.
Irresignada, a Fazenda Nacional aviou Recurso Especial às fls. 308/315,
pugnando, ao final, pelo reconhecimento como formal do vicio contido na NFLD original, tal
como previsto no Acórdão n. 02/02296/2003, da lavra da Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS); e, consequentemente, (ii) adoção do prazo decadencial previsto no art. 173, II, do
CTN (cinco anos, contados da data em que se tornou definitiva a decisão que anulou, por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado).
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001358/2008-14

Em 30/7/16 - às fls. 348/350 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda, para que
fosse rediscutida a matéria “Lançamento substitutivo. Natureza vício de nulidade do
primeiro lançamento. Discussão preclusa”.
Intimado do acórdão assim como do recurso da União em 7/4/17, numa sexta feira
(fls. 357), o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões tempestivas em 24/4/17 (fls. 358), às fls.
382/406, propugnando pelo não conhecimento do recurso ou, alternativamente, pela sua
improcedência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do despacho que rejeitou os embargos
tempestivos em 14/1/14 (fls.305) e apresentou seu recurso tempestivamente em 15/1/14,
consoante se denota de fls. 307. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Lançamento substitutivo. Natureza vício de nulidade do primeiro
lançamento. Discussão preclusa”.
O acórdão vergastado não apresentou ementa relacionada à matéria devolvida.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Em suas Contrarrazões, aduziu o contribuinte que a Fazenda Nacional não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, analiticamente, a divergência através dos pontos nos
paradigmas apresentados, limitando-se a se referir superficialmente às ementas dos acórdãos.
Sem razão o Sujeito Passivo. Vejamos:
Em seu recurso, a Fazenda se insurgiu quanto à decisão tomada pela turma a quo,
que teria desconsiderado a coisa julgada administrativa, já que a decisão do CRPS, que anulara o
lançamento, já teria transitada em julgado.
Para tanto, apresentou os paradigmas 2401.01.781 e 2402.002.168, destacando
excertos dos respectivos votos condutores para demonstrar a divergência.
Antes de adentrarmos à análise dos paradigmas, importante colacionarmos trechos
do recorrido e do despacho que rejeitou os embargos da PFN que tendem a demonstrar o
caminho adotado por aquela turma.
“A norma informa que o prazo para a fazenda reconstituir um débito anulado por vício
formal, será a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o
lançamento anteriormente efetuado.
Nos casos de débitos anulados por vício material, não há que se falar em reabertura de
prazo, uma vez que a norma foi silente nesse sentido.
Da decisão do CRPS transcrita, temos o seguinte:”
[...]
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001358/2008-14

Fica patente que a razão da nulidade foi a falta de clareza do Relatório Fiscal.
Diante deste quadro, temos que tal situação configura vício material, uma vez que
intrínseco ao lançamento anulado. A falta de informações basilares ao lançamento
indica que a autoridade fiscal sequer demonstrou a ocorrência de fato gerador e seus
elementos fundamentais presentes no art. 142 do Código Tributário Nacional, como
base de cálculo, alíquota, etc.”
[...]
“Uma vez demonstrado o vício material, com a não reabertura de novo prazo para outro
lançamento, passemos a analisar a decadência da notificação lavrada.”
Como já relatado, a Fazenda Nacional interpôs Embargos, por meio dos quais
suscitou omissão no embargado na medida em que não teria se pronunciado acerca da existência
de decisão definitiva em relação à natureza formal do vício motivador da nulidade do
lançamento original.
Todavia, o presidente da turma rejeitou-os, e aqui não se discute acerto dessa
decisão, assentando que haveria um equívoco no entendimento da recorrente, pois partiria,
segundo ele, da equivocada premissa de que a decisão do CRPS teria feito coisa julgada no ponto
referente à natureza do vício que levou a nulidade do lançamento.
Perceba-se aqui, que há um efetivo conhecimento, e isso foi levado em conta no
julgado recorrido, de que a decisão da CRPS teria declarado a natureza do vício como formal,
mas que, segundo entendeu a turma, tal provimento não estaria abarcado pelo manto protetivo da
coisa julgada, tendo isso esse o erro de premissa da embargante.
Das passagens acima, consegue-se estabelecer – assim penso - que aquele
colegiado efetivamente reconheceu que a conclusão daquela decisão anulatória conduziu a um
novo lançamento à luz do artigo 173, II do CTN (vícios formais). Contudo, analisando as razões
utilizadas para a anulação e formando juízo próprio acerca da natureza dos vícios então
descritos, optou por desconsiderá-la (a conclusão).
Note-se que mesmo diante da possibilidade de aquele julgador originário
efetivamente entender que estava diante de vícios de natureza formal, já que não consignara nada
expressamente em sentido contrário; a turma recorrida, repita-se, por meio de juízo próprio,
houve por bem entender que referida conclusão não faria coisa julgada administrativa,
autorizando-a a reexaminar as circunstâncias fáticas do caso.
Em outras palavras, aquele colegiado acabou por desconsiderar a conclusão/parte
final da decisão anulatória, ao promover novo juízo de valor acerca dos fatos então trazidos
naquela decisão primeira.
Nesse contexto, voltamos ao paradigma analisado pela presidência da câmara
recorrida.
No acórdão 2402-002.168, o colegiado assim fez registrar:
“Analisando-se a decisão que anulou o lançamento original, verifica-se que a mesma
expressamente manifestou a respeito da natureza do vicio apontado, conforme percebe-
se no trecho abaixo transcrito:”
[...}
“Não tendo havido qualquer contestação por parte do contribuinte, a referida decisão
transitou em julgado administrativamente e, de fato, ao emitir novo julgamento sobre a
matéria, o acórdão recorrido desconsiderou a coisa julgada ao omitir que a decisão de
nulidade do lançamento anterior já havia julgado a matéria de forma definitiva.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001358/2008-14

Perceba-se que neste caso o colegiado não promoveu qualquer juízo acerca das
razões de decidir utilizadas pela decisão anulatória, restringindo-se a aplicá-la tal como sua
conclusão, vale dizer, pela aplicação do artigo 173, II, do CTN; diferentemente da decisão
recorrida, que reavaliando as razões daquela outra decisão anulatória, concluiu para assentar
aquilo que não teria sido por ela expressamente assentado, é dizer, que os vícios seriam de
natureza material, em desconformidade com seu encaminhamento.
Abre-se um parêntese aqui, para registrar que embora no despacho de
admissibilidade não se tivesse analisado a divergência em relação ao paradigma 2401.01.781,
mas apenas em relação ao de no 2402.002.168, este se mostrou suficiente para o colegiado, no
julgamento do processo 13502.000330/2008-51, nesta mesma sessão, entender por demostrada a
divergência jurisprudencial.
Nesse rumo, penso ter restado devidamente demonstrada a divergência a ser
dirimida por esta turma, no que toca à “coisa julgada administrativa”, razão pela qual encaminho
pelo conhecimento do recurso.
Do mérito.
Quanto ao mérito, no que toca à alegada afronta à coisa julgada administrativa,
sustentou o contribuinte, ainda que an passant quando aduziu que a recorrente pretenderia
rediscutir matéria já ultrapassada, que a decisão anulatória teria conduzido à anulação do
lançamento por vício material. Dedicou o restante de suas contrarrazões a defender a natureza
material dos vícios apontados pela CRPS.
Registre-se aqui, de início, que a recorrente não abordou a temática da natureza do
vício.
Contudo, com razão a recorrente na parte contra a qual se insurge.
É de se destacar que este colegiado, no julgamento do acórdão 9202.006.631, na
sessão de 21/3/18, decidiu, em caso análogo e por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso do mesmo sujeito passivo para negar-lhe provimento.
Naquela ocasião buscou-se discutir a temática da decadência, sendo certo que o
voto condutor apresentou fundamento outro que acabou por orientar o posicionamento do
colegiado. Veja-se:
Quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o fisco
constituir os créditos objeto desta NFLD/AIOP, antes mesmo de apreciar a correta
aplicação da regra decadencial no acórdão recorrido, trago a baila outro
fundamento para discussão que norteará meu voto, inclusive com relação a
decadência.
Na oportunidade, o voto condutor trouxe ainda importantes considerações acerca
do contexto aqui também em exame. Veja-se:
Trecho do Acórdão recorrido onde diz que restou evidente que ao se pronunciar
por resguardar os direitos da autarquia no que se refere ao prazo decadencial do
inciso II do art. 173, do CTN, o CRPS anulou o lançamento por vício formal:
O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos
contratos e/ou serviços. Só quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão-de-obra foram apresentados os contratos e outros,
ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias. O INSS não
conseguiu sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dos dispositivos legais
para a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001358/2008-14

Ainda lembro, quando analisei diversos contatos e serviços, ter apontado o que, sob
minha ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de mão de obra.
Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total cerceamento
de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro garimpar nos autos
evidências do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica. Devemos sim cotejar as
afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e comprovadas, com as alegações, do
contribuinte inconformado. Cabe sim, ao INSS, motivar adequadamente suas
afirmativas, possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é
imputado, viabilizando o exercício do direito inserido no Inciso LV, do Art. 5o da
CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua nulidade
por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão de-obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da autarquia
no que se refere ao prazo decadencial — Inciso II. Do Art. 173. do CTN. (grifei)
CONCLUSÃO Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO
DO INSS e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, anulado o Acórdão n°
02/002757/2002, da 2"CaJ/CRPS.
Em substituição àquele voto no sentido de CONHECER DO RECURSO do notificado e
ANULAR a NFLD em pauta, na forma do voto acima apresentado.
Primeiramente, vale a pena repisar as circunstâncias que levaram o CRPS a anular
o lançamento, como se infere dos trechos acima colacionados:
1 - Lançamento de forma generalizada, com a utilização de um mesmo modelo
para todos os instrumentos de constituição;
2 - Posteriormente foram juntados os contratos de prestação de serviços e outros
documentos.
3 - Não houve um enquadramento explícito dos casos às normas de incidência; e
4 - Quando o relator – garimpando - analisou os diversos contatos e serviços,
percebeu, sob sua ótica, que estaria caracterizada ou evidenciada a existência de cessão de mão
de obra.
Pois bem.
Perceba-se, sem que para isso esteja fazendo qualquer juízo acerca do acerto, ou
não, da decisão retro citada, que a CRPS deu ao vício então identificado, sem qualquer sombra
de dúvida e assim penso eu, a natureza de formal, consoante se extrai do desfecho “Tal decisão
resguarda os direitos da autarquia no que se refere ao prazo decadencial — Inciso II. Do Art.
173. do CTN.”
É inegável que aquela decisão fez coisa julgada administrativa, já que não há
notícias de que tenha havido recurso por meio do qual tenha se operado a sua reforma.
Nesse rumo, qualquer alegação no sentido de que não haveria a declaração
expressa de vício formal no decisum, com essas mesmas letras, haveria de se perquirir,
interpretando-a pois, qual teria sido o desacerto do julgador – segundo a ótica da turma a quo -
quando, após discorrer sobre os vícios que assim entendeu haver, apontou para possibilidade de
um novo lançamento à luz do artigo 173 II do CTN. Teria havido erro na aplicação da norma ao
caso concreto ou erro de contradição entre os fundamentos e a determinação para a realização de
um novo lançamento forte no inciso II do artigo 173 ?
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001358/2008-14

Note-se que de uma forma ou de outra, a correção do suposto erro perpassaria pela
interposição do recurso cabível, ainda que em sentido mais amplo, seja administrativa ou
judicialmente. Inexistindo evidencias de que assim tenha ocorrido, é de se prestigiar a segurança
jurídica, consubstanciada, no caso em exame, na estabilidade da relação já consolidada por meio
daquela decisão. Princípio caro ao Estado Democrático de Direito.
Em outras palavras, o inconformismo com o enquadramento dado por aquela
CRPS, notadamente quando estabeleceu a regra do artigo 173, II para o novo lançamento, e isso
é inquestionável, deveria ter sido levado a efeito pelos meios próprios, valendo-se dos recursos
próprios, o que não se inclui, penso eu, a sua rediscussão no bojo do novo lançamento então
efetuado.
E nesse ponto faz-se importante citar o artigo 38 do Decreto 70235/72, segundo o
qual “o julgamento em outros órgãos da administração federal far-se-á de acordo com a
legislação própria, ou, na sua falta, conforme dispuser o órgão que administra o tributo”.
De mais a mais, não se diga que não havia à época em que foi proferida a primeira
decisão do CRPS, previsão legal para oposição de Embargos Declaratórios e que no regimento
do CRPS havia somente previsão de recurso voluntário.
O Regimento Interno do CRPS vigente à época do julgamento, aprovado pela
Portaria MPS no 88/2004, publicada no D.O.U. em 28/01/2004, previa em seu art. 60, abaixo
transcrito, a possibilidade de pedido de revisão de acórdão, bem como as situações em que tal
recurso era cabível. Vejamos:
Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão rever,
enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido, suas decisões
quando:
I - violarem literal disposição de lei ou decreto;
II - divergirem de pareceres da Consultoria Jurídica do MPS aprovados pelo Ministro,
bem como do Advogado-Geral da União, na forma da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993;
III - depois da decisão, a parte obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável;
IV - for constatado vício insanável.
§ 1o Considera-se vício insanável, entre outros:
I - o voto de conselheiro impedido ou incompetente, bem como condenado, por
sentença judicial transitada em julgado, por crime de prevaricação, concussão ou
corrupção passiva, diretamente relacionado à matéria submetida ao julgamento do
colegiado;
II - a fundamentação baseada em prova obtida por meios ilícitos ou cuja falsidade tenha
sido apurada em processo judicial;
III - o julgamento de matéria diversa da contida nos autos;
IV - a fundamentação de voto decisivo ou de acórdão incompatível com sua conclusão.
§ 2o Na hipótese de revisão de ofício, o conselheiro deverá reduzir a termo as razões de
seu convencimento e determinar a notificação das partes do processo, com cópia do
termo lavrado, para que se manifestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, antes de
submeter o seu entendimento à apreciação da instância julgadora.
§ 3o O pedido de revisão de acórdão será apresentado pelo interessado no INSS, que,
após proceder sua regular instrução, no prazo de trinta dias, fará a remessa à Câmara ou
Junta, conforme o caso.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001358/2008-14

§ 4o Apresentado o pedido de revisão pelo próprio INSS, a parte contrária será
notificada pelo Instituto para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer contra-razões
§ 5o A revisão terá andamento prioritário nos órgãos do CRPS.
§ 6o Ao pedido de revisão aplica-se o disposto nos arts. 27, § 4o, e 28 deste Regimento
Interno.
§ 7o Não será processado o pedido de revisão de decisão do CRPS, proferida em única
ou última instância, visando à recuperação de prazo recursal ou à mera rediscussão de
matéria já apreciada pelo órgão julgador.
§ 8o Caberá pedido de revisão apenas quando a matéria não comportar recurso à
instância superior.
§ 9o O não conhecimento do pedido de revisão de acórdão não impede os órgãos
julgadores do CRPS de rever de ofício o ato ilegal, desde que não decorrido o
prazo prescricional.
§ 10 É defeso às partes renovar pedido de revisão de acórdão com base nos mesmos
fundamentos de pedido anteriormente formulado.
§ 11 Nos processos de benefício, o pedido de revisão feito pelo INSS só poderá ser
encaminhado após o cumprimento da decisão de alçada ou de última instância,
ressalvado o disposto no art. 57, § 2o, deste Regimento (Grifou-se)
Foi justamente nesse cenário que esta turma, no acórdão 9202.006.631, na sessão
de 21/3/18, negou provimento ao recurso deste mesmo sujeito passivo, oportunidade em que no
voto condutor a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira assim, com propriedade,
pois o tema:
“Como objetivamente descrito pelo acórdão recorrido o CRPS ao proferir sua decisão
foi direto em aportar a forma como deveria ser considerada a nulidade, indicando,
inclusive o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, há época, responsável pela
fiscalização e lavratura dos autos de infração (NFLD).
Ou seja, no meu entender a discussão sobre a decadência passa antes pela
impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por outro
Órgão, o que afrontaria o princípio da Segurança Jurídica. Conforme já amplamente
transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento, aquele colegiado, quando da análise
do caso, indicou sim, indiretamente o vício quando fez constar expressamente a
aplicabilidade do art. 173, II do CTN para recomposição do lançamento, senão
vejamos:”
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra, entretanto volto a
reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão
resguarda os direitos da autarquia no que se refere a prazo decadência!
Inciso II, do Art. 173,do CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão n°
04/02342/2002, da 4CaJ/CRPS.
A indicação do dispositivo acima, torna cristalina a descrição de tratar-se de vício
formal, o que torna totalmente incabível a este colegiado a revisão de decisão já
transitada em julgado. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no
acórdão recorrido, que abaixo transcrevo, adotando como razões de decidir:”
[...]
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001358/2008-14

Entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício, quando o acórdão que anulou
o processo anterior expressamente delimitou seu alcance, fere o princípio da Segurança
Jurídica; que nada mais busca, do que assegurar a estabilidade das relações já
consolidadas, frente a constante evolução das normas legislativas e da própria
jurisprudência.
Seria como admitir, em relação a processos já transitados em julgados, a interposição de
novos recursos ou artifícios para rediscussão das teses ali decididas, sempre que fossem
alteradas as composições dos tribunais ou conselhos.
Destarte, a manutenção da conclusão adotada por aquela decisão anulatória, no
sentido de se oportunizar ao Fisco o refazimento do lançamento à luz do artigo 173, II do CTN é
um imperativo que visa resguardar a segurança jurídica na estabilização das relações já
consolidadas.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, devendo os autos retornarem ao colegiado recorrido para análise das demais
matérias aduzidas no recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital